Tribunal: TJDFT
Processo: 0737819-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737819-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: LIVIA MARIA DE OLIVEIRA GIOVINE ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento em que o agravante deixou de formular pedido de concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal, razão por que recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando informações. À agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora